Tribunal: TJDFT
Processo: 0700223-49.2024.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO OCORRIDO DURANTE A NOITE. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. DANO MORAL. REPARAÇÃO NA SEARA CRIMINAL. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu, porquanto, as provas coligidas nos autos demonstram a prática do crime de violação de domicílio durante a noite, em especial, a declaração prestada pela vítima na fase policial corroborada por depoimento testemunhal e vídeo acostado aos autos.
2. Inviável o pleito de reconhecimento da confissão espontânea quando o réu não confessa ter praticado a conduta típica, não tendo, sequer, suas declarações contribuído para a elucidação dos fatos.
3. Inviável a concessão da suspensão condicional da pena se concedido o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do que dispõe o inciso III, do artigo 77, do Código Penal.
4 A falta de análise acurada da condição financeira do réu e da extensão do dano experimentado pela vítima impõe a fixação de um valor módico a título de dano moral. Redução do valor para R$ 500,00 (quinhentos) reais, o qual se reputa mais apropriado às circunstâncias dos autos.
5. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, e considerando as circunstâncias judiciais favoráveis, deve ser estabelecido o regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal, já que não foi fixado na sentença.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.